Tribunal: TJMT
Processo: 1018310-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018310-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DORVAL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 170.974.286-00 (ADVOGADO), JOAO DIVINO DA SILVA - CPF: 361.464.551-72 (AGRAVANTE), AUGUSTA APARECIDA DA SILVA - CPF: 482.102.771-20 (AGRAVANTE), OSVALDO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 378.539.961-87 (AGRAVANTE), MARCIA MARIA DA SILVA ADAO - CPF: 353.919.011-20 (AGRAVANTE), MARIA AMELIA DE BRITO - CPF: 419.941.911-04 (AGRAVANTE), ANA MARIA DA SILVA - CPF: 459.909.721-72 (AGRAVANTE), ANTONIO PAULINO SOARES - CPF: 702.547.411-85 (AGRAVANTE), VANIA APARECIDA SOARES - CPF: 046.718.881-57 (AGRAVANTE), SILVANA DA SILVA SOARES - CPF: 013.978.331-81 (AGRAVANTE), ROZANA DA SILVA SOARES - CPF: 015.971.711-66 (AGRAVANTE), CARMEM SILVA SOARES - CPF: 708.771.111-38 (AGRAVANTE), PEDREIRA TANGARA LTDA - CNPJ: 15.004.963/0001-30 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ATAMÁRIO FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ÁUREA CÂNDIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 878.351.859-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE POSSE COM
ANIMUS DOMINI
– EMPREGADO – COMODATO VERBAL – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que o agravado detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser dado provimento ao agravo de instrumento, revogando a tutela antecipada deferida em primeiro grau.

A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta, por quinze anos, e
animus domini
, sendo prescindíveis o justo título e a boa-fé.

A posse decorrente de autorização do proprietário do bem ao seu empregado caracteriza comodato verbal e exclui o
animus domini
, tornando inviável, neste momento, o reconhecimento da usucapião extraordinária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO DIVINO DA SILVA e Outros, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de usucapião extraordinário no 1006586-53.2021.8.11.0055,
indeferiu
a tutela pleiteada pela parte agravante, a fim de permitir a permanência dos autores no imóvel usucapiendo de 1.000,00m2 do imóvel de matrícula no 10.068 do CRI de Tangará da Serra-MT.

Em suas razões, a parte agravante alega que:

- desde o ano de 1984 os
de cujus
Atamário Francisco da Silva, Áurea Cândida da Silva e Adolfo Menezes da Silva, bem como o autor João Divino da Silva, exercem a posse de uma área de 1.000,00m2 do imóvel de matrícula no 10.068 do CRI de Tangará da Serra-MT;

- anteriormente já havia ingressado com ação de usucapião (no 2423- 33.2010.811.0055 – cód. no 123399), a qual foi extinta sem resolução do mérito, em razão de estar em trâmite, naquela ocasião, ação possessória de reintegração de posse;

- pretendem a usucapião de 1.000,00m2 do imóvel de matrícula no 10.068 do CRI de Tangará da Serra-MT, aduzindo que a ação de reintegração de posse refere-se tão somente à casa de madeira que tem uma área de aproximadamente apenas 100,00m2.

Ao final, requerem a concessão da tutela de urgência, de modo a permitir a sua permanência no imóvel usucapiendo até o trânsito em julgado da decisão de mérito. No mérito, a sua ratificação.

A liminar recursal foi indeferida no id. 106572495.

Contrarrazões no id. 111233521. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque, como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o mesmo dispositivo legal aponta, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao apreciar o tema, válidos são os esclarecimentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, senão vejamos:

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300.
Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela
.

Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.857-858)

Nesse sentido, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o julgador deve identificar elementos que indicam a probabilidade do direito do requerente. Sobre este requisito, confiram-se os ensinamentos de Fredie Didier Júnior:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC)
.

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a
subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos
. (in Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Jus Podivm, 2015. vol. 02. p. 595-596)

Por sua vez, no que se refere ao requisito de perigo na demora, prossegue o renomado processualista:

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora
no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.

O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de "dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
.

Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação.

Pois bem.

Em análise do caderno recursal, verifica-se que
não há indícios
de que os agravantes estão sendo turbados\esbulhados na posse do imóvel vindicado.

Como se sabe, o possuidor tem direito de ser mantido na posse do bem na hipótese de turbação praticada por terceiro. O comando legal que rege a matéria, art. 1.210 do Código Civil expressamente preconiza que:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Diante de tais fatos, entendo por ausente o
periculum in mora
em razão da ausência de risco\perigo ao direito dos recorrentes.

Ademais, constata-se a inviabilidade da declaração de usucapião extraordinária neste momento, visto que as provas coligidas aos autos não evidenciam o direito alegado na inicial.

Não há demonstração da posse, pois, conforme restou demonstrada na ação de reintegração de posse no 9027-44.2009.8.11.0055 – cód. no 119121, os recorrentes possuem apenas a detenção do imóvel, em decorrência do contrato de trabalho que existiu com o Sr. Atamario Francisco da Silva (genitor e avô dos recorrentes) e a empresa agravada.

Ademais, há que se constar o fato de que os agravantes não estão na área que pretendem usucapir, tendo em vista o cumprimento da sentença da ação de reintegração de posse, que determinou a entrega/desocupação do imóvel, fato este que comprova, sobretudo, a ausência de posse, ainda que seja precária, dos recorrentes sobre o imóvel em questão.

Com efeito, para chegar-se ao usucapião, é necessário que o possuidor, durante todo o tempo, comporte-se, perante a coisa, e perante o meio, como se fora o único e verdadeiro proprietário do bem possuído, sem subordinação a qualquer ordem ou autorização, o que, neste momento, não restou demonstrado.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022